Tribunal: TJES
Processo: 0000196-22.2015.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000196-22.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS PIRES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0196
-
22
.20
15
.8.08.00
09

APELANTE: ELIAS PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS. EXAME DE CORPO DE DELITO SUPRIDO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elias Pires de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que o condenou por lesão corporal (art. 129, §9°), ameaça (art. 147, duas vezes), em concurso formal (art. 70), e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III), todos do Código Penal, com pena total de 2 anos, 5 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

O apelante alega, preliminarmente, (i) ausência de representação pelas vítimas no crime de ameaça, bem como a retratação antes do recebimento da denúncia, sem a realização de audiência conforme art. 16 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06); e (ii) ausência de laudos periciais que comprovem as lesões corporais e dano ao patrimônio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena para o regime aberto, além do afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a prescrição intercorrente quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) verificar a alegação de decadência em face da ausência de manifestação formal de representação das vítimas; (iii) examinar a nulidade pela falta de exame pericial; (iv) avaliar a suficiência das provas para a condenação; (v) discutir a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento; e (vi) verificar a possibilidade de exclusão da indenização por danos morais e patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da Prescrição Intercorrente
: A prescrição intercorrente foi reconhecida para os crimes de lesão corporal e ameaça, dado o transcurso de mais de quatro anos entre a publicação da sentença e o julgamento do recurso, conforme os prazos prescricionais dos arts. 109, V e VI, e 110, §1º, do Código Penal.

5.
Da Decadência
: A representação foi validamente apresentada mediante boletim de ocorrência e depoimentos prestados pela vítima, configurando ato suficiente de representação. A retratação formal, apresentada apenas pela defesa, não teve o efeito de afastar a ação penal.
6.
Da Ausência de Exame Pericial
: Ainda que não realizado exame de corpo de delito, as provas testemunhais foram suficientes para suprir a materialidade delitiva, conforme permitido pelo art. 167 do Código de Processo Penal e jurisprudência do TJES.

7.
Do Mérito - Absolvição
: As provas materiais, como boletins e fotografias, confirmam a materialidade dos delitos, enquanto as declarações das vítimas e testemunhas corroboram a autoria.
8.
Dosimetria e Regime de Pena
: A sentença observou o art. 59 do Código Penal, fixando pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção dos delitos, com circunstâncias desfavoráveis. Não há razão para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, fixado no semiaberto.
9.
Indenização por Danos Morais e Patrimoniais
: A fixação da indenização está em conformidade com o art. 387, IV, do Código de Processo Penal e foi devidamente requerida pelo Ministério Público na denúncia, cabendo a reparação pelo dano causado às vítimas e ao patrimônio público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"A contagem do prazo para a prescrição intercorrente segue as regras dos arts. 109 e 110 do Código Penal, considerando o trânsito em julgado para a acusação e a ausência de marcos interruptivos."

"A representação para os crimes que a exigem pode ser configurada com o boletim de ocorrência e depoimento formal da vítima, sendo dispensada maior formalidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, arts. 109, V e VI; 110, §1º; 129, §9º; 147; 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, arts. 167 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 0002393-18.2019.8.08.0038, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, DJES 08/02/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0196
-
22
.20
15
.8.08.00
09

APELANTE: ELIAS PIRES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ELIAS PIRES DE SOUZA
,

em face da
s
entença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara de
São Gabriel da Palha
/ES,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, §
9
°,
e
artigo
147
(duas vezes)
,
c/c artigo 70, e artigo 163, parágrafo único, Inciso III, todos
do Código Penal, à pena de 0
2
(
dois
)
anos, 05 (cinco)
meses e
26
(
vinte e seis
) dias de
detenção
, em regime
inicial
semi
aberto.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso de Apelação, almejando
a re
forma da r. sentença, arguindo,
(i)
preliminarmente, a ausência de representação por parte das vítimas quanto ao crime de ameaça e a existência de expressa manifestação de vontade de retratação das vítimas antes do recebimento da denúncia, porém, não houve a audiência prevista no artigo 16, da Lei nº 11.340/06;
(ii)
bem como fundamenta a inexistência de laudos periciais hábeis a comprovar os crimes de lesões corporais e de dano ao patrimônio. No mérito, requer a absolvição do apelante por ausência de provas, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. Por fim, pleiteia o afastamento dos danos morais fixa
dos.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

DA PRESCRIÇÃO

De plano, entendo assistir razão ao apelante, na medida em que v
erific
a-se
da sentença
vergastada
que, em relação ao crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, foi imposta ao apelante a pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, já para o crime previsto no artigo 147, do Código Penal, foi aplicada a pena de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e para o delito do artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, foi imposta a pena de 01(um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, totalizando a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenç
ão.

Assim, não tendo o Ministério Público interposto recurso e analisando as penas individuais impostas ao apelante, tem-se que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva para os crimes de lesões corporais e ameaça é de 03 (três) anos, bem como para o delito de dano qualificado é de 04 (quatro) anos, conforme artigo 110, §1º, c/c artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.

É sabido que, com o trânsito em julgado para a acusação, inicia-se a contagem da prescrição retroativa, que para a sua análise há que se verificar o dia do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, uma vez que neste último termo ocorre a interrupção da contagem do prazo prescricional, iniciado no primeiro, considerando-se o que dispõem os artigos 111 e 117 do Código Penal. De igual maneira, também começa a contagem da prescrição punitiva intercorrente superveniente, que se inicia com a publicação da sentença condenatória e se finda com o trânsito em julgado definitivo da sentença, salvo os casos em que há algum marco interruptivo ou suspensivo durante esse lapso tempora
l.

Compulsando os autos, vejo que a sentença foi proferida e publicada somente em
04/12/2018
.

Logo, constata-se que, após a publicação da sentença condenatória, ocorreu o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos sem que ocorresse qualquer marco interruptivo ou suspensivo nesse período ou que fosse apreciado o recurso defensivo, extrapolando o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V e VI, do Código Penal.

Diante do exposto,
deve ser

declarada extinta a punibilidade
do apelante, em decorrência da prescrição intercorrente quanto aos crimes do artigo 129, §9º e artigo 147 (duas vezes), c/c artigo 70, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, todos do Código Pen
al.

DA DECADÊNCIA

O apelante também suscita a ocorrência de decadência nos presentes autos, eis que as vítimas não manifestaram expressamente o interesse em representar em face do réu, deixando transcorrer o prazo de seis meses para efetuar a representação pelo referido crime, bem como foi juntado aos autos pela defesa do acusado declarações das vítimas se retratando do crime de ameaça.

É
cediço que a representação do ofendido não exige qualquer formalidade, sendo suficiente que a vítima leve o fato ao conhecimento das autoridades, o que efetivamente ocorreu, porquanto a vítima registrou boletim de ocorrência na data de 22/01/2015, bem como prestou depoimento perante a autoridade policial e judicial, ocasião em que confirmou a ocorrência dos fatos.

N
o caso em análise
, a retratação da representação pelas vítimas se deu por declarações juntadas pela defesa do acusado. De outra banda, em juízo, a vítima ratificou a ocorrência dos fatos, demonstrando seu interesse em processar o apelante, razão pela qual não houve decadênc
ia.

Dessa forma, não há falar em decadência, devendo ser rejeitada a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL

Em relação ao pedido de nulidade do processo acerca da ausência de realização de exame pericial suscitado pela nobre defesa, melhor sorte não socorre ao apelante. Explico.

Embora o art. 158 do Código de Processo Penal
preconize
como indispensável o exame de corpo de delito, outro dispositivo, no mesmo diploma processual, expõe que a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Relevante ressaltar que há indícios suficientes, de que as vítimas foram agredidas pelo apelante, bem como o mesmo danificou o compartimento interno da viatura policial. Nesse sentido, a redação do art. 167 do Código de Processo Penal, nos diz o seguint
e: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falt
a
”.
Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM OS ARTIGOS 12 E 14, DA LEI Nº 10.826/03, E ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE DE ARMA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Apesar de não constar nos autos exame de corpo de delito, existem outros elementos probatórios capazes de comprovar a materialidade do crime, principalmente por meio de prova oral, obtida na oitiva de testemunha ocular do crime,

corroborada pelo depoimento judicial da vítima e pelo boletim unificado lavrado por policial militar, estando tal prática em consonância com o disposto no art. 167, do Código de Processo Penal. Assim, inviável a anulação do processo. Preliminar rejeitada
. 2. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, ‘d’ do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos. 3. Tendo os jurados, quando da sessão de julgamento, acolhido a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, havendo, assim, o reconhecimento do
animus necandi,
é inviável, no julgamento do recurso de apelação criminal, o acolhimento de tese desclassificatória para o crime de lesões corporais, sob pena de violação à regra da soberania dos veredictos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A única exceção dessa regra surge quando for prolatada decisão pelo Juiz Presidente, em obediência ao veredicto dos jurados, que restar manifestamente contrária as provas dos autos, o que não ocorreu nos autos, destacando-se que, das provas existentes, há demonstração de que o acusado efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, ficando, assim, demonstrado seu animus necandi. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0002393-18.2019.8.08.0038; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJES 08/02/2024)

Conclui-se, portanto, que
a ausência de corpo de delito não é suficiente a fundamentar a nulidade da sentença sem a análise dos demais elementos de provas carreados aos autos, sobretudo quando afirmam a materialidade delitiva e apontam os indícios de autor
ia.

Rejeito, pois, a preliminar arguída.

D
A ABSOLVIÇÃO

O apelante requer a sua absolvição, sustentando a fragilidade dos elementos probatórios contidos nos autos, os quais, supostamente, não existe prova que configure a prática dos delitos.

Ocorre que,
a

materialidade
é inconteste e está demonstrada no B.U de fls. 22, boletins de atendimento de urgência n° 75415, fotografias da viatura danificada e orçamentos de conserto para a Polícia Militar. Já a
autoria
vem comprovada na prova oral coligida ao longo da investigação e da fase instrutória, consoante se depreende das declarações prestadas pela vítima e testemunhas

Insta salientar que a palavra da vítima tem especial relevância no deslinde de casos como o ora versado, uma vez que os crimes dessa natureza são normalmente cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas, sendo o relato da pessoa ofendida a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusad
o.

O acusado, por sua vez, em interrogatório judicial, mídia de fls. 134, informou que não se recorda de nada sobre os fatos.

Destarte, ressalta-se que restou caracterizada a qualificadora insculpida no §9º, do art. 129, do Código Penal, porquanto o Apelante é companheiro da vítima Edna e genitor da vítima Elisangela. De igual maneira, restou comprovado dano à viatura da polícia militar, patrimônio público e a ameaça proferida pelo recorrente em desfavor das vítimas.

Desta feita, ao contrário do que alega a defesa do apelante, tem-se que a condenação pelas práticas delitivas imputadas na exordial acusatória foi correta e encontra-se devidamente fundamentada nas provas erigidas ao longo da instrução, sendo incabível, pois, o acolhimento do pleito absolutório.

No tocante
ao pleito defensivo atinente à dosimetria da pena, em que almeja o redimensionamento das penas impostas, a fim de sejam fixadas no mínimo legal, tendo em vista a fundamentação empregada pelo Julgador, em relação às circunstâncias judiciais tomadas em desfavor do apelante, sustentando que nenhuma delas teria buscado sua motivação em fatos concretos dos autos e na personalidade do agent
e, sorte não lhe socorre.

Tratando-se de dosimetria da pena, o magistrado possui critérios discricionários na aferição da pena. O juiz, atendendo as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

No caso dos autos, compulsando a sentença vergastada, verifico que a mesma
encontra-se em consonância com o artigo 59, pois arbitrou pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, procurando considerar as circunstâncias judiciais específicas do cas
o.

Assim, tendo em vista que a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas desfavoráveis ao acusado, não há a possibilidade de concessão do pleito, estando presentes elementos idôneos a justificar a elevação da sanção.

Pugna, ainda, o apelante pela fixação de regime aberto para o cumprimento da pena. Contudo, tal desejo se mostra incabível por força de Lei, conforme previsão do artigo 33, § 2º, “c” e §3º, do Código Penal, porquanto o mesmo ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Requereu,
por fim,
o decote da Sentença da indenização por danos
patrimoniais e extrapatrimoniais
,
das quantias de R$ 1.322,00 (mil trezentos e vinte e dois reais) ao Estado do Espírito Santo, face o prejuízo material com o dano na viatura policial, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada vítima, a título indenizatório. Pleito que também não merece prosper
ar.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça,

já pacificou o entendimento de que o dano a que se refere o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal abarca tanto o material quanto o moral, sendo que, para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, faz-se necessário pedido expresso e formal na denúncia, de modo a oportunizar o devido contraditório e a ampla defesa

In casu
, observo que houve pedido expresso por parte do
Parquet,
o que entendo ser suficiente para que a Sentenciante fixe o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pelo cometimento do delito.

Aliás, reputo que os danos morais e materiais existentes no caso concreto foram debatidos nos autos, diante das circunstâncias dos fatos delituosos, e foram arbitrados de maneira proporcional. Com efeito, os fatos causadores da reparação foram graves e decerto geraram danos extrapatrimoniais consideráveis.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o
entendimento
da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)